Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736475-68.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: JOSÉ RIBAMAR CUNHA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado, JOSÉ RIBAMAR CUNHA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da Execução Fiscal no 0016194-33.2005.8.07.0001 movida pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade, rejeitando a alegação de prescrição intercorrente das demais CDA’s objeto de execução por suspensão do prazo prescricional pelo parcelamento/compensação débito tributário requerido pelo executado, nos seguintes termos (ID 218580041 dos autos de origem): (...) Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por WILLIAM CRISTIAN DE SOUSA CUNHA e JOSE RIBAMAR CUNHA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo, em epígrafe. Alegam os Excipientes, em síntese, a prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução vem sendo suspensa por 18 anos, sem ver efetivada a citação dos executados. Assevaram, ainda, ilegitimidade para figurarem no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que não constam no quadro societário da empresa Executada. (ID 182433270). Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme ID 189213471. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que concerne à citação, destaca-se que o comparecimento espontâneo dos Executados, opondo matéria defensiva a seu favor, tem o condão de suprir a ausência da sua citação nos autos, conforme art. 239, § 1o do CPC. Assim, considero os excutados citados, em 19/12/2023. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelos Excipientes. A esse respeito, convém destacar que os valores em discussão são oriundos da cobrança de crédito de natureza tributária " ISS" - Código 136. Da ilegitimidade passiva de WILLIAM CRISTIAN DE SOUSA CUNHA Aduz o Excipiente que foi incluído como corresponsável por crédito tributário de pessoa jurídica da qual sequer consta em seu quadro societário. Analisando a irresignação do Excipiente, constata-se que razão lhe assiste. Isso porque o executado figurou na sociedade apenas como sócio-cotista, sendo até reconhecido pelo ente público o equívoco da sua indicação como corresponsável, razão pela qual pugnou por sua exclusão da lide. Resta portanto descabida a sua responsabilização na hipótese por débitos da empresa, de modo que deve ser acolhida a exceção de pré-executividade nesta parte. Da ilegitimidade passiva de JOSE RIBAMAR CUNHA Afirma o Excipiente que não agiu com dolo para figurar na presente execução fiscal, portanto, é parte ilegitima para figurar no polo passivo da demanda. Não se nega que o Código Tributário Nacional definiu, em seu artigo 135 e incisos, que a responsabilização pessoal do sócio ou administrador por obrigações tributárias devidas pela pessoa jurídica somente pode ocorrer em razão da prática de atos com excesso de poder ou em infração à lei, contrato social ou estatuto, já que o simples não pagamento do tributo não caracteriza infração à legislação tributária. Entretanto, diante da presunção de certeza e liquidez ínsita à dívida ativa corretamente constituída (art. 3.o, caput, Lei 6.830/80), construiu-se jurisprudencialmente entendimento segundo o qual a simples inclusão do nome do sócio ou administrador da pessoa jurídica na CDA provocaria a inversão do ônus probatório quanto à prova da pratica de infração à norma, de modo a transferir tal responsabilidade probatória para o próprio representante da pessoa jurídica. Nesse sentido, observemos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 202, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NOME DO SÓCIO. REDIRECIONAMENTO. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 543-C, DO CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557, DO CPC. APLICAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. omissis. 2. A responsabilidade patrimonial secundária do sócio, na jurisprudência do E. STJ, funda-se na regra de que o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. 3. Todavia, em recente julgado, a Primeira Seção desta Corte Superior, concluiu, no julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80. 4. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'." Precedente: REsp. 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJU 01.04.09 5. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008). 6. omissis. 7. A exceção de pré-executividade se viabiliza apenas nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 8. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 9. e 10. omissis. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1083252/PR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2010). Dessa maneira, por depender de dilação probatória, a alegação da inexistência de atos contrários à norma somente pode ser realizada por intermédio de embargos à execução, após a prévia segurança do juízo, a fim de permitir o necessário aprofundamento das questões fáticas, bem como preservar o efetivo contraditório. Desse modo, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade no tocante a este ponto, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ. Da Prescrição Ordinária e Intercorrente É cediço que com a constituição definitiva do crédito tributário, a Fazenda Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizar a execução fiscal, bem como diligenciar o recebimento da demanda (art. 174, caput, CTN). Antes da Lei Complementar n. 118/2005, a prescrição somente era interrompida com a citação do executado, haja vista que por ser matéria reservada à Lei Complementar, o § 2.o do artigo 8.o da Lei 6.830/80 não se aplicava aos créditos tributários, permanecendo válida a redação original do CTN. Analisando os autos, constata-se na inicial que a constituição definitiva do crédito tributário referente às CDAs 5-0109859332 e 5-0109859340 ocorreu em 01/01/2000 e 01/02/2000, respectivamente. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 22/02/2005 (ID 12127516). No caso em tela, em face do transcurso de tempo superior a 05 anos entre a constituição definitiva do crédito e a distribuição da ação executiva, por ato exclusivamente imputável ao Fisco, a prescrição executória é medida que se impõe, principalmente por não ter ocorrido nesse lapso de tempo qualquer causa interruptiva do prazo prescricional prevista no parágrafo único do art. 174, do CTN. No entanto, com relação as demais CDAs, observa-se que as mesmas foram ajuizadas dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do CTN, de modo que este não se consumou. Não obstante, houve a interrupção da prescrição no período compreendido entre 02/05/2006 à 04/08/2019, (ID 189213473), pelo reconhecimento do débito tributário pela empresa executada, na forma do art. 174, parágrafo único, do CTN, e posterior suspensão do processo durante a tramitação do processo tributário administrativo. Vale dizer que, por se tratar de compensação de crédito derivado de precatório há que se aguardar a definitividade da consolidação do mencionado crédito e sua liquidação, o que pode ensejar o prolongamento do processo administrativo, sem que esteja caracterizada a inércia do Fisco. Nesse sentido colaciono entendimento e.TJDFT, vejamos: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. FRUSTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ O TÉRMINO DA MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos art. 151, III, do CTN: “suspendem a exigibilidade do crédito tributário: III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. No caso em exame, o pedido de habilitação de créditos apresentado ao Fisco acarreta a suspensão do prazo prescricional para o pleito compensatório, que irá perdurar até decisão final na instância administrativa, e a fluência do prazo prescricional e decadencial somente será retomada após a decisão da autoridade administrativa fiscal. 2. O pedido de compensação tributária é equiparado a uma reclamação administrativa ou recurso à autoridade fazendária, razão pela qual suspende a exigibilidade do crédito tributário e os prazos de prescrição e decadência até a manifestação definitiva da autoridade administrativa a respeito. 3. Conforme disposição do art. 174 do CTN: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Na hipótese, a constituição dos créditos tributários ocorreu dentro do prazo de cinco anos que o Distrito Federal dispunha para efetuar o lançamento, e a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional/decadencial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1937767, 0765676-28.2023.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) É importante salientar que apesar de ter transcorrido mais de 20 anos da constituição do crédito tributário, a prescrição inicial não se consumou. Enquanto pendente de conclusão o processo administrativo, o prazo prescricional fica suspenso (art.151, III e VI do CTN) e só volta a fluir após a notificação da empresa executada sobre a decisão que julgou o processo administrativo, seja deferindo ou indeferindo a pretensão da parte. Ademais, a jurisprudência pacificou o entendimento, emoldurado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, de que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”. No caso em tela, verifica-se que a Fazenda Pública está com a razão, uma vez que a demora na citação dos executados e na localização de bens penhoráveis não se deu por falta a ela imputável. Com efeito, a principal causa do retardamento processual se deu pelo pedido de compensação do débito tributário com precatório (código 67) feito pela parte executada, voltando o processo a tramitar, somente, em 01/12/2022, após o resultado do processo administrativo. A Secretaria deste juízo, voltou a diligenciar no sentido de tentar a localização da empresa executada, para fins de citação, apenas, em 03/11/2023, com a expedição do mandado de citação (ID 177029555). Aplicável, portanto, o enunciado da Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça. Daí porque a morosidade operada na citação não há de ser imputada ao exequente. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade para ACOLHÊ-LA e EXTINGUIR A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL em relação a WILLIAM CRISTIAN DE SOUSA CUNHA e RECONHECER a prescrição do crédito tributário representado pelas CDAs 5-0109859332 e 5-0109859340, com fulcro nos arts. 485, IV, 487, II, e 924, III, do CPC. Preclusa esta decisão, exclua-se o Excipiente WILLIAM CRISTIAN DE SOUSA CUNHA do polo passivo da demanda. Anote-se. Condeno o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das CDAs 5-0109859332 e 5-0109859340, ao patrono do Executado, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. Determino o prosseguimento do feito em relação às partes executadas remanescentes. Intimem-se (grifo nosso). Nas razões recursais (ID 75653705), sustenta, em síntese, o agravante: (i) a inexistência de provas quanto à realização do processo administrativo de compensação, sobretudo pelo fato de a tela do sistema (SITAF) não comprovar a efetiva pactuação do procedimento, tampouco quais seriam os débitos incluídos nesse "parcelamento" ou "compensação", se envolveriam débitos relativos a ISS, além da impossibilidade de saber qual o precatório utilizado na compensação e da ausência de informações quanto à idoneidade da assinatura pelo representante da empresa, com destaque para a ausência de qualquer pedido de compensação, quiçá sua homologação, tácita ou expressa; (ii) além das reiteradas petições de suspensão do processo (cinco), todas deferidas pelo juízo, a execução se arrasta por 17 anos, só havendo efetiva citação do execução em 14/09/23 por oficial de justiça, de modo que, à luz dos Temas Repetitivos 566, 567 e 569 do STJ, como a Procuradoria tomou ciência da não localização dos executados em 08/09/06, tal período deve ser tido como termo inicial do prazo ânuo de suspensão, que, somado ao período legal de cinco anos, evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente em 08/09/12, sendo inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ; (iii) há indicativo de possível manipulação dos documentos, pois, a petição de ID 12127569, que requereu a suspensão do processo, foi protocolada em 2005, sendo, à época, apresentada tela do SITAF que só teria sido produzida em 2006. Aduzindo presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, sobretudo em razão do requerimento de bloqueio de bens em desfavor do agravante, um idoso de 81 anos portador de neoplasia maligna, requer a suspensão da execução fiscal até o julgamento do mérito. No mérito, postula a reforma parcial da decisão, "determinando a extinção integral do crédito tributário pela ocorrência da prescrição intercorrente, principalmente quando cabalmente comprovado, como já dito no pedido anterior, que a r. decisão aqui vergastada lastreou-se em fatos inexistentes" Preparo recolhido (ID 75653773). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”[1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Em relação à prescrição intercorrente, conforme o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS, no rito dos repetitivos (Temas 566), firmou-se a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. E também que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (Tema 568). Na espécie, não obstante a alegação de que o termo inicial do prazo ânuo de suspensão do processo ocorreu em 08/09/06, com início automático do prazo prescricional em 08/09/07 e projeção de possível término em 08/09/12, observa-se que, em 31/05/12, foi certificada nos autos físicos (ID 12127587 de origem) notícia de parcelamento administrativo do débito fiscal (código 39), obstando o transcurso do prazo prescricional (art. 151, incisos III e VI, doo CTN[3]). Embora a tela do SITAF não tenha, por si só, aptidão para atestar efetiva causa de suspensão do crédito tributário, os demais elementos produzidos, a exemplo das diversas certidões havidas nos autos físicos, bem como o próprio requerimento formulado pelo executado indicando o interesse de regular pendência por ocasião da certidão de inteiro teor (ID 12127608), são suficientes para amparar os fundamentos da decisão de rejeição da prescrição intercorrente. A propósito, além de o primeiro pedido de suspensão ter sido realizado em 2006, constam dos autos informações corroborando as efetivas suspensões da execução por parcelamento administrativo em maio/12 (ID 12127587 de origem), por compensação por precatórios (código 67/69) em junho/13 e em julho/14 (ID’s 12127596 e 12127604 de origem), sem contar a certidão de interior teor confirmando o débito, à época, de R$ 93.234,96, a título de ISS referente aos anos de 1997/1998/2000, com notícia de que as CDA’s permaneceram aguardando compensação por precatórios desde 2014 (código 67/79) (ID 12127617), informação, inclusive, ratificada pelas certidões de ID’s 12127618, 12127628 e 12127636 de origem, datadas de julho/15 a julho/17. Assim, considerando que a execução fiscal teria sido retomada, porque frustrada a compensação do crédito com precatório em 04/08/19 (ID 189213473), voltando o processo a tramitar em 01/12/22 (ID 189213473), com efetiva citação do executado, por comparecimento espontâneo em 19/12/23 (ID 182433270), não se configura, em tese, a prescrição intercorrente, já que o prazo foi efetivamente interrompido anteriormente em razão do parcelamento/compensação reconhecida pelo Juízo, até o desfecho do processo administrativo, frustrado na hipótese. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; (...) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)